Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-38.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700571-38.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, EUDES MOURA DA SILVA APELADO: EUDES MOURA DA SILVA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por BANCO PAN S.A, contra sentença proferida em ação de conhecimento proposta por EUDES MOURA DA SILVA. Na inicial, o autor narra que celebrou contrato de mútuo consignado com o réu, no valor de R$ 48.741,08, com pagamento em 96 parcelas mensais de R$ 1.322,24. Sustenta que o requerido promoveu a transferência do crédito para a Caixa Econômica Federal, no entanto, os descontos em seu contracheque continuaram. Alega que a CEF propôs execução de título executivo extrajudicial em seu desfavor, em 18/8/2020, sob o número 1045738-13.2020.4.01.3400, que tramita na 19a Vara Federal, relativa às parcelas 35 a 90 do contrato cedido. Requer a condenação do réu no pagamento, em dobro, dos valores indevidamente descontados e, subsidiariamente, a devolução simples deles. Em sede de tutela de urgência, pugna para que o réu seja obrigado a interromper os descontos em seu contracheque. A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido na obrigação de restituir em dobro as parcelas mensais descontadas no contracheque do autor, correspondente ao valor mensal de R$ 1.322,34, relativamente ao período de junho de 2019 a abril de 2022, a título de danos materiais, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A parte ré foi condenada no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (ID no 61811199). Os embargos de declaração opostos (ID no 61811201) restaram rejeitados (ID no 61811207). Neste apelo, o réu requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência da ação e rechaçada a condenação de indenização por danos morais; entendendo pelo deferimento da indenização, requer seja reduzido o quantum, ante a singeleza do caso e a falta de comprovação de efeitos nocivos em sua moral; seja reconhecida a desproporcionalidade da multa aplicada, haja vista que o valor da causa é bem mais abaixo do que o fixado na multa. Requer, também, o reconhecimento da conexão com os autos em trâmite na Justiça Federal. No mérito, afirma que a parte autora está utilizando de artifícios jurídicos, apresentando embargos à execução na Justiça Federal e este processo para se eludir de sua dívida devidamente constituída. Sustenta que, no caso em tela, nem sequer houve mero dissabor, pois não houve qualquer mácula à sua imagem, nem à sua situação financeira. Ademais, a parte não comprova qualquer dano a sua moral, qualquer angústia a justificar o pedido de indenização por danos morais (ID no 61811209). Preparo recolhido no ID no 61811211. Em sede de contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento do apelo em atenção ao princípio da dialeticidade (ID no 61811215). É o relatório. Decido. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). Apesar de, aparentemente, irresignado, o apelante não enfrenta os argumentos da sentença. Ao contrário, o recurso sustenta que não são devidos os danos morais indenizáveis, no entanto, não houve condenação em indenização por danos morais na sentença, veja-se (ID no 61811199): “III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por EUDES MOURA DA SILVA em desfavor do BANCO PAN S/A, para fins de CONDENAR o requerido à restituição em dobro das parcelas mensais descontadas no contracheque do autor, correspondente ao valor mensal de R$ 1.322,34 (um mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), relativamente ao período de junho de 2019 a abril de 2022, a título de danos materiais, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A quantia será corrigida monetariamente pelo INPC desde os respectivos desembolsos, e acrescida de juros de mora de 1%, ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais, assim como honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observando-se a regra do art. 98, § 3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.” Restando o recurso dissociado das razões da sentença, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes Turmários: (...) 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. [...] 3. Recurso da parte ré não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. (07014624920188070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/2/2020.) "PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. 2. Consoante entendimento do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, se o recurso não for conhecido integralmente e houver condenação em honorários advocatícios na origem. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo Interno não conhecido. Unânime." (07311891920198070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data da publicação no DJE: 04/11/2022).-g.n. Insta ressaltar que o pedido de conexão com os autos que tramitam junto à Justiça Federal não foi aventado antes da sentença, o que configura inovação recursal. Além disso, de acordo com o art. 55, § 1o, do CPC, os processos de ações conexas serão reunidos, salvo de um deles já houver sido sentenciado, o que é o caso dos presentes autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2024 15:50:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador